Tribunal: TJDFT
Processo: 0727095-89.2023.8.07.0000
Órgão julgador: JAMES EDUARDO OLIVEIRA
Órgão colegiado: 4a Turma Cível
Data de publicação: 2023-07-14

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. James Eduardo Oliveira PROCESSO N.: 0727095-89.2023.8.07.0000 CLASSE: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: PAULO SERGIO PEREIRA DE SOUSA AGRAVADO: RAFAEL CASSIANO DE OLIVEIRA, IVANA ROCHA MAIA DE ALMEIDA VIEIRA D E C I S Ã O Trata-se de AGRAVO DE INSTRUMENTO interposto por PAULO SERGIO PEREIRA DE SOUSA contra a seguinte decisão proferida no CUMPRIMENTO DE SENTENÇA requerido por RAFAEL CASSIANO DE OLIVEIRA e IVANA ROCHA MAIA DE ALMEIDA VIEIRA: “Tendo em vista que a ação de inventário ainda está em fase inicial, com expectativa de crédito, defiro a penhora de eventual crédito do executado junto à 2a Vara de Família e de Órfãos e Sucessões de Águas Claras, no rosto dos autos de no 0700897-86.2022.8.07.0020. Limitada a constrição ao valor da dívida. Expeça-se mandado. Se o caso, oficie-se. Da penhora, intime-se o executado, por meio de seu advogado, para eventual manifestação, no prazo de 15 (quinze) dias.” A Agravante sustenta que a penhora de eventual crédito no rosto dos autos do inventário não respeita a ordem de preferência prevista no artigo 835 do Código de Processo Civil. Salienta que deve ser observado o princípio da menor onerosidade consagrado no artigo 805 do Código de Processo Civil. Requer a atribuição de efeito suspensivo ao recurso e, ao final, o seu provimento “para que seja observada a ordem de preferência prevista no art. 835, caput, do CPC, intimando-se o Agravante para sua devida anuência da penhora em julgamento”. Preparo recolhido (IDs 48720333 e 48720334). É o relatório. Decido. Não se colhe dos autos a presença de elementos indicativos da verossimilhança das alegações do Agravante. O exequente tem a prerrogativa de indicar bens à penhora, cabendo ao executado requerer sua substituição, observados os requisitos legais, consoante a inteligência dos artigos 829, § 2o, 847 e 848 do Código de Processo Civil. Cabe, portanto, ao Agravante indicar bem melhor situado na escala do artigo 835 do Código de Processo Civil para eventual substituição da penhora. Note-se que a penhora de crédito no inventário foi deferida após o insucesso da localização de bens pelos sistemas SISBAJUD. RENAJUD, INFOJUD e E-RIDFT (IDs 153520606, 154582322 e 154584989). Assim, não é possível vislumbrar, no plano da cognição sumária, a probabilidade do direito (fumus boni iuris) do Agravante, pressuposto sem o qual não se legitima a atribuição de efeito suspensivo ao recurso, a teor do que dispõe o artigo 1.019, inciso I, do Código de Processo Civil. Isto posto, indefiro a liminar. Dê-se ciência ao Juízo da causa. Intimem-se para resposta. Publique-se. Brasília – DF, 12 de julho de 2023. Desembargador JAMES EDUARDO OLIVEIRA Relator